Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-76.2024.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002642-76.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[E. M. G. D. S. - CPF: 075.314.361-59 (EMBARGANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VANESSA GONCALVES SOUZA - CPF: 048.301.591-11 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VANESSA GONCALVES SOUZA - CPF: 048.301.591-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. M. G. D. S. - CPF: 075.314.361-59 (EMBARGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NO SISTEMA
PJe
. ENCERRAMENTO PREMATURO DE EXPEDIENTES. SUPRESSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que deu parcial provimento a apelações, majorando indenização por danos morais, sob alegação de nulidade absoluta decorrente do encerramento manual prematuro de expedientes no sistema
PJe
, o que teria suprimido prazos para apelação e contrarrazões, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se nulidade absoluta por cerceamento de defesa pode ser reconhecida em sede de embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se o encerramento prematuro de expedientes
no sistema eletrônico, com supressão de prazo processual, configura violação ao devido processo legal apta a ensejar a anulação do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o conhecimento de nulidade absoluta em embargos de declaração quando presente violação a garantias fundamentais, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

Constata-se, a partir da reconstrução cronológica dos expedientes do
PJe
, que houve encerramento manual prematuro de intimações, com supressão de prazos ainda em curso.

Reconhece-se que a intervenção indevida no sistema eletrônico compromete sua confiabilidade e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Caracteriza-se nulidade absoluta quando há supressão do direito de recorrer e de apresentar contrarrazões, afetando a paridade de armas entre as partes.

Evidencia-se prejuízo concreto diante da impossibilidade de atuação processual do ente público e da majoração da condenação sem sua participação.

Afasta-se a preclusão quando a parte é induzida a erro por falha do sistema ou ato administrativo irregular.

Aplica-se entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a parte não pode ser prejudicada por falhas do sistema eletrônico judicial.

Impõe-se a recomposição do iter procedimental com reabertura dos prazos e novo julgamento após pleno exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa pode ser reconhecida em embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. O encerramento prematuro de expedientes no sistema eletrônico, com supressão de prazo processual, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta. 3. A parte não pode ser prejudicada por falhas do sistema judicial, devendo ser assegurada a reabertura dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 183, 223, §1º, 282, §1º, 278, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED nº 1045954-14.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026; TJ-MG, ED nº 1002710-03.1833.9002, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostoscontra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (I
d
347762355 e
347762359), que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos porEMILY MANOELI GONÇALVES DOS SANTOSe peloESTADO DE MATO GROSSO, majorando a condenação por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00 e ajustando os consectários legais.

O Município embargante sustenta a ocorrência de
nulidade absoluta
por cerceamento de defesa, alegando que os expedientes de intimação (I
d
45014442 e 45459433) foram
encerrados manualmente de forma prematura
pela servidora
Lourdete
Pereira Gomes, em 22/01/2026, antes do término dos prazos processuais, o que teria suprimido sua oportunidade de interpor recurso de apelação e apresentar contrarrazões aos recursos das demais partes.

Segundo o embargante, o encerramento manual dos expedientes resultou na
remoção das tarefas pendentes do painel de controle da Procuradoria Municipal no sistema
PJe
, impedindo o adequado acompanhamento dos prazos processuais. Alega que não houve certificação do decurso de prazo em primeira instância e que o vício processual gerou prejuízo efetivo, caracterizando violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

Requer:
o
reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais posteriores ao encerramento manual dos expedientes;
a
anulação do acórdão embargado;
a
reabertura dos prazos para interposição de apelação e apresentação de contrarrazões;
q
ue a servidora responsável preste esclarecimentos sobre o encerramento manual dos expedientes.

EMILY MANOELI GONÇALVES DOS SANTOSapresentou contrarrazões (I
d
357338362), sustentando a regularidade das intimações, a ocorrência de preclusão temporal e a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Argumenta que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório e que o Município pretende rediscutir matéria já decidida.

OESTADO DE MATO GROSSOtambém apresentou contrarrazões (I
d
362513396), alegando ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e que o embargante busca indevidamente a reforma do julgado mediante embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. C
onhecimento dos embargos

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. Da cognoscibilidade de nulidade absoluta em sede de embargos declaratórios

Embora os embargos de declaração não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito da decisão embargada, é firme o entendimento de que
vícios estruturais do processo, especialmente aqueles que comprometem garantias constitucionais fundamentais, podem ser conhecidos a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Com efeito, as nulidades absolutas, por ostentarem natureza de ordem pública, não se submetem aos limites da preclusão, tampouco à rigidez procedimental dos meios de impugnação, impondo-se ao julgador o dever de sua pronta correção sempre que evidenciadas.

Nesse contexto, a matéria suscitada pelo embargante — consistente em alegado cerceamento de defesa decorrente de falha no sistema de intimação eletrônica — revela-se apta a transbordar os estreitos contornos do art. 1.022 do CPC, autorizando sua apreciação nesta sede.

III. Da reconstrução técnico-cronológica dos prazos processuais

A análise detida do extrato de expedientes do sistema
PJe
(Id 356632366) permite reconstruir, com precisão técnica, a linha temporal dos atos processuais relevantes.

No tocante à intimação da sentença (Expediente Id 45014442), observa-se que, embora regularmente expedida em 10/11/2025, com ciência automática em 24/11/2025, o prazo recursal de 30 dias úteis — conferido
ao Município/embargante
por força do art. 183 do CPC — foi abruptamente interrompido em 22/01/2026, por ato manual de encerramento,
quando ainda remanesciam 4 (quatro) dias úteis para o seu integral escoamento
.

De igual modo, quanto à intimação para apresentação de contrarrazões (Expediente Id 45459433), o prazo, iniciado em 10/12/2025,
foi prematuramente obstado quando apenas 10 dias úteis haviam transcorrido,
restando, portanto, 20 dias úteis pendentes
.

Tal reconstrução
evidencia
, de forma objetiva e incontroversa, a indevida supressão de prazos processuais ainda em curso, com impacto direto sobre o exercício do direito de defesa.

IV. Da nulidade absoluta por violação estrutural ao devido processo legal eletrônico

O cerne da controvérsia reside na verificação da higidez do procedimento eletrônico à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O processo judicial eletrônico, instituído pela Lei nº 11.419/2006, funda-se em um pressuposto essencial: a confiabilidade do sistema como instrumento oficial de comunicação dos atos processuais e de controle dos prazos pelas partes.

A intervenção manual indevida no fluxo automatizado do sistema — notadamente quando implica o encerramento prematuro de expedientes — rompe essa premissa basilar, instaurando cenário de insegurança jurídica incompatível com a lógica do processo contemporâneo.

No caso concreto, o ato administrativo de encerramento manual:

suprimiu, de forma indevida, prazos processuais ainda em curso; eliminou do painel eletrônico da parte instrumento essencial de controle; impediu o exercício pleno do direito de recorrer e de contraditar; comprometeu a paridade de armas entre os litigantes.

Trata-se, portanto, de vício que atinge a própria estrutura do procedimento, configurando nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.

V. Do prejuízo como elemento de concretização da nulidade

O princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, positivado no art. 282, § 1º, do CPC, não se presta a mitigar situações em que o prejuízo se apresenta de forma manifesta e inequívoca.

No presente caso, o prejuízo extrapola o plano abstrato, assumindo contornos concretos e mensuráveis:

supressão do direito de
apelar;
impossibilidade
de apresentação de contrarrazões; majoração da condenação pecuniária; elevação dos honorários advocatícios sem participação do ente condenado.

A densidade do prejuízo evidencia não apenas a ocorrência de vício processual, mas sua efetiva repercussão sobre o resultado do julgamento.

VI. Da dimensão substancial do contraditório e da ampla defesa

A moderna concepção do contraditório não mais se limita à mera ciência formal dos atos processuais, exigindo a efetiva possibilidade de influência no convencimento do julgador.

A supressão dessa possibilidade, ainda que decorrente de falha sistêmica ou erro administrativo, configura violação direta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A doutrina contemporânea é uníssona ao afirmar que o contraditório deve ser compreendido como garantia de participação efetiva, e não como simples formalidade procedimental.

No caso vertente, tal garantia foi esvaziada em sua essência.

VII. Da jurisprudência consolidada sobre falhas no sistema eletrônico

A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que a parte não pode ser penalizada por falhas do sistema eletrônico ou por atos administrativos irregulares praticados no âmbito do Poder Judiciário:

"TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1045954-14.2021.8.11. 0041 EMBARGANTES: BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA e ÉRICA MARQUES SIQUEIRA SILVA EMBARGADOS: MILTON MARIO MOLIN e JUSSARA SOLEY MOLINEMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – JUSTA CAUSA – ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO (
PJe
) – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO CONHECIDO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – MODALIDADE AD CORPUS – AUSÊNCIA
DE VÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DIREITO OBRIGACIONAL – DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS – APELO DESPROVIDO.
Verificada a existência de erro na contagem do prazo recursal induzido por informação equivocada constante do sistema eletrônico do Poder Judiciário (
PJe
), configura-se hipótese de justa causa, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC, apta a afastar a intempestividade reconhecida no acórdão embargado, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a parte não pode ser prejudicada por erro do sistema judicial eletrônico, quando este indica, de forma clara, termo final de prazo diverso daquele apurado por contagem legal
. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a tempestividade da apelação interposta, determinando o regular prosseguimento do julgamento.
(...)

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10459541420218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO - ERRO JUDICIÁRIO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ACORDÃO ANULADO. - A nulidade absoluta configura vício intransponível, não se sujeitando à preclusão (art. 278, parágrafo único, do CPC), podendo ser conhecida a qualquer momento, inclusive em embargos de declaração -
O equívoco da secretaria do juízo a quo, que deixa de intimar a parte para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, configura vício insanável, notadamente quando acolhido tal recurso, porquanto viola o devido processo legal, bem como seus consectários, resultando, assim, em cerceamento de defesa - Embargos declaratórios acolhidos
. Acórdão anulado
”

(TJ-MG - ED: 10027100318339002 Betim, Relator.:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)
.

Os precedentes colacionados revelam sólida construção jurisprudencial fundada nos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica, os quais impõem ao Estado-juiz o dever de assegurar a regularidade dos meios de comunicação processual.

A ra
zão de decidir
que deles emerge é clara: a falha institucional não pode ser convertida em ônus processual para a parte.

VIII. Da inaplicabilidade da preclusão em cenário de indução a erro

A alegação de preclusão temporal, fundada em suposta inércia da parte, não se sustenta diante da realidade fática comprovada nos autos.

O encerramento indevido dos expedientes retirou do painel eletrônico da parte a informação essencial acerca da pendência de prazo, configurando hipótese clássica de indução a erro justificável.

Nessas circunstâncias, a incidência da preclusão violaria não apenas a boa-fé objetiva, mas também o princípio da proteção da confiança.

IX. Da irrelevância da apuração subjetiva da conduta administrativa

A eventual apuração da responsabilidade funcional da servidora que procedeu ao encerramento manual dos expedientes, embora relevante sob o prisma disciplinar, não possui pertinência direta com o reconhecimento da nulidade processual.

A nulidade decorre de fato objetivo, devidamente comprovado nos autos, sendo prescindível a investigação acerca da intenção do agente.

A solução jurisdicional deve privilegiar a recomposição imediata da legalidade, em detrimento de providências acessórias que possam retardar a entrega da prestação jurisdicional.

X. Da necessidade de recomposição do iter procedimental

Diante do vício constatado, impõe-se a restauração do curso regular do processo, com a reabertura dos prazos processuais suprimidos e o retorno dos autos à origem.

Tal providência não configura mera formalidade, mas sim medida indispensável à preservação da legitimidade do julgamento e à efetividade das garantias constitucionais.

Somente após o pleno exercício do contraditório por todas as partes será possível a prolação de novo julgamento válido e eficaz.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
, com efeitos infringentes
, para:

a) reconhecer a nulidade absoluta por cerceamento de defesa;

b) anular o acórdão embargado e a respectiva certidão de julgamento;

c) determinar o retorno dos autos à origem para reabertura dos prazos remanescentes;

d) determinar a posterior remessa a esta Corte para novo julgamento;

e) determinar a certificação expressa do decurso dos prazos;

f) indeferir o pedido de esclarecimentos à servidora, por desnecessário ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026